Tribunal: TJES
Processo: 5027076-03.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027076-03.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELIO JOAO PEPE DE MORAES
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5027076-03.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
HELIO JOAO PEPE DE MORAES

RECORRIDO:
TAM LINHAS AÉREAS S/A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROCEDENTE. ATRASO DE VOO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS FUNDAMENTOS.

(1). Trata-se de Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, ajuizada por HELIO JOAO PEPE DE MORAES em face de TAM LINHAS AEREAS S/A, alegando, em apartada síntese, que adquiriu passagem aérea junto à Requerida em 03/09/2023, utilizando 39.014 (trinta e nove mil e quatorze) milhas vinculadas à Latam Pass mais o valor de R$ 258,80 (duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos) para três pessoas (Id. 45946248). Alega que a Recorrente reprogramou unilateralmente o voo de ida, ofertando a remarcação ou o reembolso (Id. 45946250). Alega que os voos ofertados para remarcação não atendiam as suas necessidades, razão pela qual optou pelo reembolso. Sustenta que, após diversas tentativas (Id. 45946906), logrou êxito em realizar a sua solicitação (Id. 45946907), mas foi ressarcido somente do valor desembolsado, ficando pendente a pontuação utilizada (Id. 45946909). Alega que tentou resolver administrativamente, mas não logrou êxito. Diante do exposto, ajuizou a presente demanda, para condenar a requerida ao ressarcimento dos 39.014 (trinta e nove mil e quatorze) pontos; condenar a requerida ao pagamento de indenização moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a Requerida (TAM LINHAS AÉREAS S/A.) a ressarcir aos Requerentes (HELIO JOAO PEPE DE MORAES) a pontuação de 39.014 (trinta e nove mil e quatorze) pontos, sob pena de multa.

(3). Em tempo, o Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, requerendo a condenação em danos morais da Recorrida.

(4). Por sua vez, o Requerido, ora Recorrido, apresentou contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(5). A relação jurídica havida entre as partes é norteada pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o autor adquiriu como destinatário final os serviços ofertados pela Recorrente no mercado de consumo, enquadrando-se as partes, pois, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos art. 2º e 3º do CDC.

O dano moral decorre da violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como a intimidade, a vida privada e a honra, entre outros.
Nesse sentindo, acompanho o entendimento do juízo sentenciante a qual o Recorrente não apresentou nenhuma situação fática apta a ensejar a lesão extrapatrimonial ou prejuízo excepcional,
uma vez que a situação experimentada pela Recorrente não passou de mero dissabor, já que não restou comprovado que, da conduta da Recorrida, adveio qualquer fato que possa ser considerado ofensa aos direitos da personalidade do requerente

(6). Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (vinte por cento) do valor da ação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)